Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005284-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Retornam os autos a esta Relatoria para reanálise de acórdão proferido por este e. Conselho Especial, em face do qual foi interposto Recurso Extraordinário (ID 12517106). Antes de proceder ao reexame do processo e exercer eventual juízo de retratação, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO, a INTIMAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES para, querendo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pela parte recorrente, manifestarem-se sobre o julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator